Tribunal: TJDFT
Processo: 0704320-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. FURTO PRIVILEGIADO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DA RES FURTIVA. ÔNUS DA DEFESA.
1. A confissão espontânea do acusado na fase policial, aliada a outras provas colhidas sob o crivo do contraditório, são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do crime.
2. A ausência de laudo de avaliação do objeto subtraído obsta a incidência do benefício do furto privilegiado, sendo ônus da Defesa, nos termos do artigo 156 do CPP, pleitear a produção da prova. Precedentes.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.